Tribunal: TJBA
Processo: 8006788-78.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Mandado de Segurança: 8006788-78.2020.8.05.0000 Impetrante: Leandro dos Santos França Impetrante: Flávia Silva Santos França Impetrante: Lorrana Santos França Impetrante: Thiago Batal Monteiro Impetrante: Rosana Souza Santos Impetrante: Francisco dos Anjos da Hora Júnior Impetrante: Leuzina de Jesus Impetrante: Bruno Tiago Santos de Jesus Impetrante: Natan Topografia e Construção LTDA Impetrante: Evollution Advogado: Gildo Lopes Porto Júnior (OAB/BA 21.351) Advogada: Natália Baptista de Oliveira (OAB/BA 61.090) Advogada: Larissa Rafaela Pinheiro Silva Impetrado: Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos a Praticados por Organização Criminosa Relator: Mario Alberto Simões Hirs MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS CONDUZIDOS PELO DEPARTAMENTO DE REPRESSÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO. PRÁTICA, EM TESE, DE CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS, TRÁFICO DE DROGAS E COOPERAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIDADE JUDICIAL INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. NÃO CONFIGURADA DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA DENEGADA. Os prazos indicados na legislação processual penal não são peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral, de forma que não se pode concluir pelo excesso a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo-se flexibilizá-los diante das peculiaridades do caso concreto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do mandado de Segurança Nº 8006788-78.2020.8.05.0000, em que são impetrantes FLAVIA SILVA SANTOS FRANCA, FRANCISCO DOS ANJOS DA HORA JUNIOR, LEANDRO DOS SANTOS FRANCA, L.S.F., THIAGO BATAL MONTEIRO, ROSANA SOUZA SANTOS, LEUZINA DE JESUS e BRUNO TIAGO SANTOS DE JESUS, bem como pelas pessoas jurídicas NATHAN TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES LTDA e FRANCISCO DOS ANJOS DA HORA JUNIOR - ME e impetrado o Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da comarca de Salvador. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, denegar a segurança, pelas razões a seguir expendidas. Salvador, de de 2020 Mario Alberto simões Hirs Relator